Tribunal: STF
Processo: RHC 84760
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR.
PECULATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ART. 77 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR. TRANCAMENTO: IMPOSSIBILIDADE.
I. - Denúncia que atende
aos requisitos do art. 77 do Código de Processo Penal Militar.
II.
- A jurisprudência da Suprema Corte firmou-se no sentido de que não
se tranca a ação penal se a conduta descrita na denúncia configura,
em tese, crime, como ocorre na hipótese.
III. - H.C. indeferido.